Tribunal: TJDFT
Processo: 0754317-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754317-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0737534-59.2023.8.07.0001 - id 180409049) que, em demanda de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenizatória, indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, sob o fundamento de que a Resolução Bacen no 4.790/20 assegura o cancelamento da autorização somente em caso de seu não reconhecimento. Alega, em suma, que comprovou que, em 14/08/2023, solicitou o desvinculamento da conta salário da conta corrente, expressamente cancelando a autorização da realização dos descontos até então realizados, razão pela qual cabível o deferimento da liminar. Aponta perigo de dano na própria subsistência, pois o agravante, tem parte substancial de seus rendimentos subtraídos pelo agravado. Requer o deferimento da medida. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Os descontos em conta corrente efetuados mediante autorização do mutuário, à primeira vista, são lícitos, consoante a tese firmada pelo STJ para o 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” A Resolução Bacen no 4.790/20, dispõe: “Art. 4o Nos casos de débitos referentes ao pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, adicionalmente às exigências contidas no art. 3o, a autorização de débitos em conta deve: (...). Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização” Assim, faz-se necessário para o cancelamento da autorização do débito, o não reconhecimento da prévia autorização, o que, à primeira vista, não é o caso. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORMENTE AJUSTADA. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras". Nesse sentido, a demonstração incontestável da existência de cláusula abusiva, apta a colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada, ou, ainda, notoriamente incompatível com os princípios de equidade e a boa-fé, na redação do contrato bancário, autoriza o Magistrado a decretar de imediata a nulidade do dispositivo (art. 51, IV, CDC). 2. No dia 26 de março de 2020, o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, que "dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário". No entanto, a interpretação da norma tem de ser realizada com cautela. Isso porque, nos termos do parágrafo único do art. 9o, o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento. (...). 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (8a T. Cível, ac. 1.792.619, Des. Jose Firmo Reis Soub, julgado em 2023) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR